Tribunal: STF
Processo: HC 265101
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Emerson de Oliveira Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.024.171/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo de Execução Penal n. 0002354-50.2025.8.26.0154).



    Consta dos autos que o Juízo da execução penal concedeu ao paciente o livramento condicional, dispensando a realização de exame criminológico (fls. 22-24).



    O Ministério Público interpôs agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso a fim de “cassar a r. decisão e revogar o livramento condicional concedido a EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS, para que seja realizado exame criminológico para posterior análise de deferimento do livramento condicional” (fl. 21).



    No presente writ, o impetrante sustenta que a decisão impugnada é manifestamente ilegal, pois desconsidera parecer técnico favorável e ausência de qualquer elemento atual que indique periculosidade.



    Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como vínculo empregatício formal, cuida da filha menor, da esposa e da mãe enferma, demonstrando reintegração social concreta e eficaz.



    Alega que a gravidade dos delitos praticados e a longa pena a cumprir não justificam a exigência de exame criminológico, violando os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da individualização da pena



    Destaca que a única falta disciplinar imputada ao paciente ocorreu em 2021, sendo devidamente reabilitada em 11/4/2023, e que, desde então, o paciente não voltou a cometer nenhuma infração disciplinar.



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a decisão que concedeu o livramento condicional, afastando a exigência do exame criminológico, e, subsidiariamente, que seja autorizado que o paciente aguarde em liberdade a realização do exame.



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 83-85).



    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 93-98).



    Juntado pedido de tutela provisória pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 104-107).



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior: [...].



    Portanto, não se pode conhecer do presente habeas corpus.



    Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, consignando, para tanto, que (fls. 17-19):



    O Agravado cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática de crimes graves, como roubos majorados, furto qualificado, receptação qualificada e comando em organização criminosa, com término previsto para 11/11/2036, à luz do artigo 75 do Código Penal (fls. 61/67).



    É manifesto que não se contenta o legislador apenas com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o Reeducando, também, mérito a evidenciar que esteja efetivamente preparado ao retorno à vida em sociedade, seja por meio de progressão de regime, seja por concessão de livramento condicional.



    In casu, muito embora o Sentenciado tenha cumprido o requisito de ordem objetiva para a obtenção do livramento condicional, não se verifica suficientemente demonstrado o de ordem subjetiva, a evidenciar que esteja efetivamente preparado para o retorno à vida em sociedade, sequer tendo vivenciado o regime intermediário.



    Com efeito, para a concessão do livramento condicional o art. 83 do Código Penal enumera uma série de requisitos, tais como: comportamento satisfatório durante a execução da pena; não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.



    Como se sabe, a mera apresentação de atestado de bom comportamento não garante o direito do reeducando ao benefício do livramento condicional. Isto porque, o bom comportamento apontado na redação do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal pressupõe análise mais individualizada do Sentenciado, abarcando uma avaliação acerca da conveniência da concessão da benesse, que poderá ser aferida por meio de elementos fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do exame criminológico.



    Neste contexto, o Agravado cumpre pena pela prática de crimes graves (quatro roubos majorados, furto qualificado, receptação qualificada e comando em organização criminosa), o que enseja uma avaliação acurada dos requisitos para a obtenção do benefício pleiteado, visto que a concessão do livramento fica também subordinada à constatação de condições pessoais que indiquem que o Reeducando não voltará a delinquir.



    Imperioso destacar, ainda, que, em 2021, o Agravado descumpriu condições impostas ao regime aberto (fl. 66).



    Revela-se, assim, ser necessária a realização de exame criminológico para que se possa obter suficiente respaldo técnico, além de uma análise mais cuidadosa sobre o comportamento e a personalidade do Sentenciado, buscando mais sólido embasamento para a análise do pedido de livramento condicional.



    E nem se diga que é de ser desconsiderado o evento (falta grave) porque não cometido no interregno de 12 meses anterior ao pedido de livramento condicional porquanto, “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal” (Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça).



    Efetivamente, em sede de execução penal, vale o princípio elucidado pelo brocardo latino in dubio pro societate, pelo qual se prima, na dúvida quanto à aptidão do Reeducando, em mantê-lo por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com a reinserção prematura do reeducando, que teve de ser coercitivamente apartado da vida em sociedade.



    Para a concessão da benesse aqui em pauta é imprescindível a existência de elementos seguros que apontem para a cessação da periculosidade e para a absorção dos valores da terapêutica penal, o que, no caso em exame, apenas pode ser verificado através da realização do exame criminológico por equipe multidisciplinar especialmente designada para esse fim. [...].



    A análise dos trechos do acórdão acima colacionados evidencia que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, levou em consideração não só a gravidade dos crimes cometidos e a longa pena a cumprir mas também o fato de que o paciente, durante o cumprimento de sua pena, mais precisamente no ano de 2021, teria descumprido as condições impostas ao regime aberto.



    Dessa forma, constata-se que o acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a exigência de exame criminológico como requisito à progressão de regime deve ter fundamentação “relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena” (AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).



    Aliás, é preciso destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.970.217/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1.161 do STJ, fixou a seguinte tese: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.



    Nesse mesmo sentido: [...].



    Por fim, com o julgamento de mérito do presente habeas corpus, encontra-se prejudicado o pedido de tutela provisória, juntado às fls. 104-107.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 11 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1ª Da concessão de habeas monocraticamente ou de ofício; a) Por ventilar o presente habeas corpus de texto sumular e Jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal, requer a CONCESSÃO MONOCRÁTICA do presente Writ ou a concessão de OFÍCIO para o fim de cassar o acórdão recorrido, sendo restabelecida a decisão do juízo das execuções que concedeu o benefício do livramento condicional ao paciente, sendo expedido o competente alvará de soltura.



    2º Do pedido liminar; b) Diante do preenchimento do Fumus Boni iuris, a reboque da confiabilidade da existência do direito alegado, que pode ser observado pelos documentos que instruem o presente habeas corpus, que comprovam, nos termos do artigo 83 do CP, que o paciente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do livramento condicional; requer, em caráter LIMINAR, que seja SUSPENSO O MANDADO DE PRISÃO até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, sendo expedido o alvará de soltura; c) Sendo concedido o pedido liminar, requer a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, sanando o constrangimento ilegal que sofre o paciente.



    3º Do pedido subsidiário; d) Subsidiariamente, caso este egrégio Supremo Tribunal Federal entenda ser necessário a realização do exame criminológico, requer que seja designado data para realização do exame e, sendo o paciente colocado em liberdade, seja ele intimado para comparecer para realização da perícia, sem a necessidade de retornar a prisão, sendo, portanto, expedido o competente alvará de soltura. (doc. 1, pp. 9-10).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.024.171/SP (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial” (Rcl 82.670 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2025 – grifei), como ocorre no caso.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator